Tribunal: STJ
Processo: 2327237-96.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997797 - SP (2025/0270471-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C A D DE LIMA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968
MARCELO DE ROCAMORA - SP159470
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: HERNANI ZANIN JUNIOR - SP305323
ANTÔNIO ZANI JUNIOR - SP102420
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
SEUS
FUNDAMENTOS.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência da Súmula no 7 do STJ).
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51408547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c424b03d-b96b-411d-8748-d530f8753959

Documento eletrônico VDA51408547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c424b03d-b96b-411d-8748-d530f8753959

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997797 - SP (2025/0270471-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: C A D DE LIMA & CIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968
MARCELO DE ROCAMORA - SP159470
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: HERNANI ZANIN JUNIOR - SP305323
ANTÔNIO ZANI JUNIOR - SP102420
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
SEUS
FUNDAMENTOS.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência da Súmula no 7 do STJ).
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAD DE LIMA & CIA
LTDA. EPP (CAD DE LIMA), contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador JOSÉ MARCOS MARRONE, assim ementado:
Cumprimento de sentença - Cobrança - Insurgência contra a decisão
que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, havendo
homologado
os
cálculos
elaborados
pelo
banco
agravado
Descabimento Agravante que se limitou a impugnar o procedimento
adotado pelo banco agravado, não se tendo insurgido contra os
cálculos por ele elaborados Cálculos que observaram os critérios
Documento eletrônico VDA51152822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: 051b631f-203c-4561-97ce-86b9f1e017f9

delineados no acórdão que deu provimento parcial ao apelo da
agravante Inviável decretar-se a nulidade do incidente Art. 282, § 1o,
do atual CPC - Agravo desprovido. (fls. 31/33).
Embargos de declaração de CAD DE LIMA foram rejeitados (fls. 66/68).
Nas razões do agravo, CAD DE LIMA apontou: (1) a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula 282
/STF, pois a matéria tratada pelo art. 489, § 1o, do CPC foi devidamente
prequestionada, ainda que de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC; (2) a
aplicação da Súmula 7/STJ foi indevida, pois o recurso especial não busca reexame de
provas, mas sim a correta valoração jurídica dos fatos.
Foi apresentada contraminuta (fls. 113/118).
É o relatório.
VOTO
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
Observa-se, da leitura das razões recursais, que o inconformismo não se
dirigiu de forma específica contra todos os fundamentos da decisão agravada, pois
CAD DE LIMA não infirmou seus esteios, na medida em que não refutou o óbice pela
incidência da Súmula no 7 do STJ.
Isso porque, não obstante CAD DE LIMA tenha dedicado um tópico
específico no agravo em recurso especial para tratar da não incidência da Súmula no 7
do STJ, limitou-se a alegar genericamente que não se busca o reexame do contexto
fático- probatório dos autos, vale dizer, não se pretende que o C. STJ forme uma nova
convicção acerca de fatos, mas que se proceda apenas com a devida e possível (re)
valoração de um critério jurídico que foi distorcido pelo Tribunal de origem, ou seja, de
que a Corte de origem deixou de analisar e de enfrentar (omissão) os pontos
(e-STJ, fls. 105), o que, por óbvio, não atende aos
suscitados pela ora Agravante.
requisitos de admissibilidade do recurso.
Importante consignar que, não obstante CAD DE LIMA tenha afirmado que o
Tribunal estadual deixou de enfrentar as omissões suscitadas pela parte, a Súmula no
7 não incidiu sobre a suposta violação ao art. 1.022 do CPC, mas sim ao art. 509,
caput e inciso I do CPC (vide e-STJ, fls. 78/79).
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o art. 932, III, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: 051b631f-203c-4561-97ce-86b9f1e017f9

A propósito, vejam-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ADEQUADO. MOMENTO. PRECLUSÃO. SÚMULA No 7/STJ
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil).
2. No que diz respeito à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à
luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Precedente.
3. O momento adequado para impugnação dos fundamentos da
decisão que não admite o recurso especial é a interposição do agravo
em recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais
no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não
conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.189.780/SP, relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/3/2023
- sem destaque no original)
31/3/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
E
DA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO
ÚLTIMO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E
253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO
AGRAVO
INTERNO.
MESMO
GRAU
DE
JURISIDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo
ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força
do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de
todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela
qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
art. 85, § 11, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: 051b631f-203c-4561-97ce-86b9f1e017f9

4. Agravo interno de fls. 821-828 desprovido. Agravo interno de fls.
812-819 não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.277.243/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
17/4/2023
19/4/2023
sem destaque no original)

Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, § 5o do CPC c/c art. 253
do RISTJ,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Por oportuno, previno as partes que a interposição de recurso contra essa
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar na condenação das penalidades fixadas no art. 1.026, §2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:47
Código de Controle do Documento: 051b631f-203c-4561-97ce-86b9f1e017f9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.997.797 / SP
Número Registro: 2025/0270471-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020975120238260362
10071073520188260362
20975120238260362
2097512023826036210071073520188260362 23272379620238260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C A D DE LIMA & CIA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968
MARCELO DE ROCAMORA - SP159470
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ANTÔNIO ZANI JUNIOR - SP102420
HERNANI ZANIN JUNIOR - SP305323
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:23
Código de Controle do Documento: 325ae96c-f3fc-41af-8542-b18da1f17155

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:23
Código de Controle do Documento: 325ae96c-f3fc-41af-8542-b18da1f17155